Tribunal: STJ
Processo: 0429134-76.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1049053 - PA(2025/0429134-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: I F F
ADVOGADO
: LUIS ALBERTO MOTA FIGUEIRA - PA008731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INTEMPESTIVIDADE E NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para a interposição do agravo regimental, em matéria penal,
é de 5 dias corridos, nos termos do
da
e do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
Precedentes.
2. Na espécie, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no
DJEN em
considerando-se publicada em
(e-
10/12/2025,
11/12/2025
STJ, fl. 183); sendo certo que o respectivo prazo recursal se iniciou em
e terminou em
12/12/2025
16/12/2025.
3. Todavia, o agravo regimental somente foi protocolizado em
(e-STJ, fl. 186), quando já escoado o prazo legal, conforme
17/12/2025
certidão da Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal
lançada à e-STJ, fl. 193. Desse modo, constata-se a intempestividade do
recurso.
4. Ademais, apesar de a defesa alegar que não foi possível observar o
prazo recursal por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a região de
Santarém enfrenta interrupções recorrentes e prolongadas de
conectividade, circunstância que impacta diretamente o acesso aos
sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, inclusive o sistema de
(e-STJ, fl. 196), não colacionou aos
peticionamento eletrônico do STJ
autos nenhuma prova nesse sentido, de modo que não há como acolher
a tese de justa causa para dar prosseguimento à análise do recurso.
5. Não conheço do Agravo Regimental.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA54112063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b7d99a4-bf70-419c-9c41-e6eac061c9e4

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112063 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:51
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: 0b7d99a4-bf70-419c-9c41-e6eac061c9e4

AgRg no HABEAS CORPUS No 1049053 - PA(2025/0429134-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: I F F
ADVOGADO
: LUIS ALBERTO MOTA FIGUEIRA - PA008731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
SUBSTITUTIVO
HABEAS CORPUS
DE RECURSO PRÓPRIO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
INTEMPESTIVIDADE E NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O prazo para a interposição do agravo regimental, em matéria penal,
é de 5 dias corridos, nos termos do
da
e do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
Precedentes.
2. Na espécie, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no
DJEN em
considerando-se publicada em
(e-
10/12/2025,
11/12/2025
STJ, fl. 183); sendo certo que o respectivo prazo recursal se iniciou em
e terminou em
12/12/2025
16/12/2025.
3. Todavia, o agravo regimental somente foi protocolizado em
(e-STJ, fl. 186), quando já escoado o prazo legal, conforme
17/12/2025
certidão da Coordenadoria de Processamento de Feitos de Direito Penal
lançada à e-STJ, fl. 193. Desse modo, constata-se a intempestividade do
recurso.
4. Ademais, apesar de a defesa alegar que não foi possível observar o
prazo recursal por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a região de
Santarém enfrenta interrupções recorrentes e prolongadas de
conectividade, circunstância que impacta diretamente o acesso aos
sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, inclusive o sistema de
(e-STJ, fl. 196), não colacionou aos
peticionamento eletrônico do STJ
autos nenhuma prova nesse sentido, de modo que não há como acolher
a tese de justa causa para dar prosseguimento à análise do recurso.
5. Não conheço do Agravo Regimental.
RELATÓRIO
I. F. F. agrava regimentalmente contra decisão de minha Relatoria, na qual
não conheci do
porque substitutivo de recurso próprio. Não obstante isso, ao analisar
writ
os autos, concluí que a pretensão formulada pelo impetrante encontrava óbice na
jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente.
Documento eletrônico VDA54112419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:30
Código de Controle do Documento: 5ee07cca-fabf-4843-8c06-bd7f964e9003

Afirma a defesa do agravante, contudo, reiterando todas as razões já aduzidas
na impetração originária, que há
flagrante na 1a fase da dosimetria
nulidade/ilegalidade
(art. 59 do CP), por ausência de individualização idônea e correlação lógica entre
fundamentos e cada delito, com majorações baseadas em fatos “transversais” (
) utilizados em bloco, inclusive para crimes de natureza
filmagem/chantagem/ameaça
distinta (p. ex.,
da
, além de bis in idem e incrementos sem critério
art. 17
Lei 10.826/03)
(e-STJ, fl. 187).
proporcional
Alega também que há ilegalidade, pela utilização das mesmas circunstâncias
judiciais consideradas para exasperar a pena-base do crime de estupro de vulnerável, ao
delito previsto no
da
além de falta de motivação
art. 17,
Lei n. 10.826/2003,
individualizada para esse delito, sendo o caso de reduzir a basilar ao piso legal.
Pugna, por isso, pela concessão de tutela urgente incidental, para suspender o
cumprimento do mandado de prisão (ou sustar seus efeitos) até o julgamento do agravo
(e-STJ, fl. 190), além da submissão do feito ao órgão Colegiado, para que seja
redimensionada a sanção do agravante, nos termos indicados na inicial.
Por meio da PET
acostada às e-STJ, fls.
a defesa do
01244940/2025,
195/199,
agravante alega que o protocolo do agravo regimental no dia
ocorreu em
17/12/2025
razão de circunstância excepcional, alheia à vontade da defesa, relacionada à
instabilidade estrutural do serviço de internet no município de
local onde
Santarém/PA,
(e-STJ, fl. 196).
o advogado subscritor exerce suas atividades profissionais
É o relatório.
VOTO
O recurso é incognoscível.
Importante ressaltar que o prazo para a interposição do agravo regimental, em
matéria penal, é de 5 dias corridos, nos termos do
da
e do
art. 39
Lei n. 8.038/1990
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
art. 258
Ao ensejo:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do
agravo para não conhecer do recurso especial.
2. A decisão agravada foi publicada em com início do prazo legal em
e término em O agravo regimental foi interposto em
20/10/2025,
Documento eletrônico VDA54112419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:30
Código de Controle do Documento: 5ee07cca-fabf-4843-8c06-bd7f964e9003

fora do prazo legal de cinco dias
21/10/2025 27/10/2025. 01/11/2025,
corridos, conforme da e
do
art. 39 Lei n. 8.038/1990 art. 258
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental
interposto fora do prazo de cinco dias corridos, previsto no da e no do
Regimento Interno do Superior
art. 39 Lei n. 8.038/1990 art. 258
Tribunal de Justiça, pode ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O prazo para interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática em matéria penal ou processual penal nos Tribunais
Superiores é de cinco dias corridos, conforme da e do Regimento
Interno do Superior Tribunal de art. 39 Lei n. 8.038/1990 art. 258
Justiça.
5. A contagem do prazo para interposição de agravo regimental em
matéria penal ou processual penal não segue as regras do Código de
Processo Civil referentes à contagem em dias úteis, conforme da
art. 219 Lei n. 13.105/2015.
6. O agravo regimental foi interposto fora do prazo legal, sendo,
portanto, intempestivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Recurso não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática em matéria penal ou processual penal nos Tribunais
Superiores é de cinco dias corridos, conforme
da
art. 39
e do
do Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/1990
art. 258
Tribunal de Justiça.
2. A contagem do prazo para interposição de agravo regimental em
matéria penal ou processual penal não segue as regras do Código de
Processo Civil referentes à contagem em dias úteis. Dispositivos
relevantes citados: Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
Lei n. 8.038/1990, art. 39; art. 258; Lei n. 13.105/2015, art. 219.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 843142-SP, Quinta Turma, Rel. Min. João Batista
Moreira, Desembargador Convocado do TRF1, DJe de

26/10/2023.
(PET no
Rel. Ministro MESSOD AZULAY,
AREsp n. 2.919.232/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe
.
16/12/2025,
19/12/2025)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM
EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
indeferiu liminarmente embargos de divergência, com fundamento no
-E, V,
o
-C do Regimento Interno do Superior
art. 21
c/c
art. 226
Tribunal de Justiça (RISTJ).
Documento eletrônico VDA54112419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:30
Código de Controle do Documento: 5ee07cca-fabf-4843-8c06-bd7f964e9003

2. A agravante pretende o processamento dos embargos de divergência
ou, subsidiariamente, a concessão de ordem de de ofício, visando
habeas corpus desconstituir decisão de unificação de penas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do
agravo regimental interposto, considerando as regras de contagem de
prazos processuais em matéria penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O agravo regimental foi interposto fora do prazo de cinco dias
corridos, não podendo ser conhecido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. É intempestivo o agravo regimental interposto após a implementação
do prazo recursal de cinco dias.
Dispositivos relevantes citados:
CPP, RISTJ,
-E, V, e
art. 798;
art. 21
-C.
art. 226
Jurisprudência relevante citada: AgRg no Inq n.
rel. Min.
1.105/DF,
Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em DJe de AgRg no

rel.
Min.
Carlos
Cini
Marchionatti
29/3/2017,
19/4/2017;
(Desembargador Convocado
TJRS), Quinta
REsp n. 2.056.569/MG,
Turma, julgado em DJEN de
(AgRg no
19/8/2025, 25/8/2025.
Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
EAREsp n. 2.825.362/DF,
Terceira Seção, julgado em
DJe 1°/
).
18/11/2025,
12/2025

Na espécie, verifica-se que a decisão agravada foi disponibilizada no DJEN em
considerando-se publicada em
(e-STJ, fl. 183); sendo certo que
10/12/2025,
11/12/2025
o respectivo prazo recursal se iniciou em
e terminou em
12/12/2025
16/12/2025.
Todavia, o agravo regimental somente foi protocolizado em
(e-
17/12/2025
STJ, fl. 186), quando já escoado o prazo legal, conforme certidão da Coordenadoria de
Processamento de Feitos de Direito Penal lançada à e-STJ, fl. 193.
Desse modo, constata-se a intempestividade do recurso.
Ademais, apesar de a defesa alegar que não foi possível observar o prazo
recursal por circunstâncias alheias à sua vontade, pois a região de Santarém
enfrenta interrupções recorrentes e prolongadas de conectividade, circunstância que
impacta diretamente o acesso aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, inclusive o
(e-STJ, fl. 196), não colacionou aos autos
sistema de peticionamento eletrônico do STJ
nenhuma prova nesse sentido, de modo que não há como acolher a tese de justa causa
para dar prosseguimento à análise do recurso.
Desse modo, impositivo o não conhecimento da irresignação.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54112419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:30
Código de Controle do Documento: 5ee07cca-fabf-4843-8c06-bd7f964e9003

É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:30
Código de Controle do Documento: 5ee07cca-fabf-4843-8c06-bd7f964e9003

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0429134-4
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.049.053 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01472680820158140086 1472680820158140086
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIS ALBERTO MOTA FIGUEIRA
ADVOGADO
: LUIS ALBERTO MOTA FIGUEIRA - PA008731
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PACIENTE
: I F F
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: I F F
ADVOGADO
: LUIS ALBERTO MOTA FIGUEIRA - PA008731
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605485650416812452@
2025/0429134-4 - HC 1049053 Petição : 2025/0123267-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070301 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:14:03
Código de Controle do Documento: 4835D0F4-75C8-492C-9D2F-844C728B474B